Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BOMBEIRO MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À CAIXA BENEFICENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL – CABEN. FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO. CRIAÇÃO PELA ENTIDADE. ADESÃO DO BOMBEIRO. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À ADESÃO, AOS VALORES VERTIDOS E IMPORTES REPETIDOS. OBTENÇÃO. INTERESSE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DOS VALORES PAGOS E NÃO DEVOLVIDOS. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO EXIBITÓRIA. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DECENAL. AÇÃO PESSOAL NÃO ENQUADRÁVEL EM NENHUMA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA (CC, ART. 205) TERMO INICIAL. DATA DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS VERTIDAS AO FUNDO PREVIDENCIÁIRO. (CC, ART. 189, I). APELAÇÃO ADESIVA. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA DOBRA LEGALMENTE ESTABELECIDA (CPC, ART. 1.007, §§ 2o E 4o). INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIDA.
1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), não estando seu exercitamento condicionado ao esgotamento da via administrativa como pressuposto para formulação da pretensão em sede judicial, afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. Evidenciado o relacionamento subjacente havido entre o ex-participante e denominado “fundo previdenciário” constituído por associação civil da classe por ele integrada, assiste-lhe o direito de exigir judicialmente, via ação de exibição de documentos, cópia do termo firmado no momento da adesão, os extratos pertinentes às contribuições destinadas ao fundo e ao que lhe teria sido repetido, de forma a fornir-se com elementos destinados a viabilizarem a apuração de que fora colocado termo ao vínculo com realização do que o assistiria, não implicando o reconhecimento do direito exibitório assimilação da subsistência de eventual crédito.
4. A comprovação de que a entidade gestora do nominado “fundo previdenciário” se negara a fornecer os documentos cuja exibição é reclamada em sede administrativa não se inscreve dentre as condições da ação exibitória, nem se afigura indispensável para a caracterização do interesse de agir do participante, afigurando-se suficiente para esse desiderato a simples caracterização do relacionamento subjacente havido ante a circunstância de que sua ocorrência enseja a caracterização da adequação do provimento buscado ao fim colimado com o aviamento da pretensão exibitória e a necessidade da sua reclamação como instrumento destinado à obtenção dos documentos que espelham materialmente a higidez do importe que lhe fora repetido.
5. A ação de exibição de documentos não tem como objeto antecipar provas por encerrar, inclusive, natureza de ação autônoma, visando permitir ao interessado ter vista da documentação que estampa o vínculo que alcança sua pessoa, possibilitando-o examiná-la para depurar os efetivos direitos e obrigações que lhe estão endereçados ou que lhe podem vir a ser imputados ou, ainda, preservar ou resguardar os direitos que o assistem, e, assim, evidenciado o vínculo a jungir os litigantes, não tendo a contraparte evidenciado que fornecera os documentos que modularam o relacionamento e a gestão dos valores que lhe foram destinados, assiste ao postulante o direito de reclamá-los e obtê-los de forma a restar municiado com o aparato material indispensável ao conhecimento dos valores e da gestão havida, não lhe sendo exigido, como forma de legitimar sua pretensão, que antes os solicitasse extrajudicialmente.
6. A pretensão exibitória volvida à exibição de documentos relacionados a contrato de adesão a “fundo previdenciário” encerra natureza pessoal, e, diante da natureza que ostenta, não estando sujeita à regulação especial, está sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações fundadas em direito pessoal, aperfeiçoando-se no interstício de 10 (dez) anos, consoante a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, e a data da eventual devolução do crédito sobejante da titularidade do participante, decorrente do encerramento das atividades do fundo, constitui o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão formulada, determinando que a prescrição somente flua a partir desse fato (CC, art. 189).
7. Apelação adesiva o autor não conhecida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.